Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717178-88.2024.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Marilda Vieira de Proença Apelada: Acrux Securitizadora S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Marilda Vieira de Proença contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido procedente. A sociedade anônima recorrida suscitou, em suas contrarrazões (Id. 76816863), questão preliminar referente ao não conhecimento da apelação, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito do tema aludido, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 1o de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator